Tribunal: STF
Processo: HC 253872
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Nulidade da busca pessoal e veicular. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido de limita a produzir, sem inovação de fato e/ou direito, os fundamentos do writ anterior. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de William Pompeo da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 977.315/SP (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (evento 2, fls. 13-27).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade da busca pessoal e veicular, porquanto realizadas de forma arbitrária e sem fundada suspeita. Argumenta que a prisão do paciente ocorreu em revista exploratória (fishing expeditions) pelos policiais. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal até o julgamento do writ. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada, com o consequente desentranhamento das provas produzidas e trancamento da ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE OUTRO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. A decisão proferida pela Presidência do STJ de indeferir liminarmente o habeas corpus que é reiteração de outra impetração não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão legal e regimental para tanto. 



    2. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.



    3. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso. 



    4. O habeas corpus buscava o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal no paciente. Na decisão agravada, o habeas corpus foi indeferido liminarmente pela Presidência do STJ, por se tratar de reiteração do HC n. 859.852/SP, em que a defesa suscitou o mesmo tema. Neste regimental, a defesa não rebateu, como seria de rigor, as razões de decidir da decisão monocrática, e limitou-se a reiterar os argumentos da inicial, os quais impugnavam os fundamentos do acórdão do Tribunal estadual a respeito da busca pessoal – o que não atende o princípio da dialeticidade. 



    5. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que (evento 8):



    “(...)



    Inicialmente, registro que a decisão agravada não violou o princípio da colegialidade, visto que o art. 21, XIII, "c", c/c o art. 210 do RISTJ, permite ao Presidente do STJ, monocraticamente, indeferir liminarmente o habeas corpus quando ele for reiteração de outro com os mesmos fundamentos.



    Nesse sentido:



    (...)



    Dessa forma, há previsão legal e regimental para o Ministro Presidente julgar, monocraticamente, o habeas corpus que é reiteração de outro, o que afasta a referida ofensa ao princípio da colegialidade.



    Ademais, "o julgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente" (AgRg no REsp n. 1.571.787/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 20/5/2016).



    O agravante foi condenado definitivamente por tráfico de drogas. A defesa ajuizou revisão criminal, com a alegação de que a abordagem policial que resultou na apreensão dos entorpecentes foi ilícita, pois não havia fundadas razões para justificar a medida. Na decisão agravada, o habeas corpus foi indeferido liminarmente porque a matéria também é objeto de impetração anterior (HC n. 859.852/SP).



    Neste regimental, a defesa não rebateu, como seria de rigor, as razões de decidir da decisão monocrática, ou seja, a reiteração de pedidos. O agravante se limitou a reiterar os argumentos da inicial.



    O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Deveras, segundo a jurisprudência desta Corte, é condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne, especificamente, os fundamentos da decisão que pretende seja reformada (EAREsp n. 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, C. E., DJe 30/11/2018).



    (...)



    Incide no caso, por analogia, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, ante a inobservância do princípio da dialeticidade.”



    Nesse espectro, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017); “O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior no Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado” (RHC 217.453-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.10.2023); “A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior” (HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022). 



    Ademais, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas remanescentes, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator